Tribunal: CARF
Processo: 13603.720094/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720094/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.914 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
N°
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720094/2014-01
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720094/2014-01

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 125/133 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou improcedente a impugnação
decorrente da falta de recolhimento de contribuições previdenciárias.

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em face da empresa em epígrafe, que de
acordo com o Relatório Fiscal de fls. 13/15, refere-se ao Auto de Infração de Obrigação
Principal – AIOP DEBCAD n.o 51.001.524-7, lavrado em 29/01/2014, no valor de R$
131.189,18 relativo à contribuição patronal destinada ao Fundo de Previdência e
Assistência Social (FPAS), incidente sobre os serviços prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativa médica, envolvendo as competências de 04/2010, 08 a
10/2010, 01 a 03/2011, 05/2011, 10 a 12/2011 e 01 a 12/2012, em conformidade com o
disposto no § 7o do artigo 33 e na alínea “b” do inciso I do artigo 30 da Lei no. 8.212 de
24/07/1991, publicada no D.O.U. de 25/07/1991, com as alterações posteriores,
combinado com o disposto nos artigos 2°, 3° e 25, I da Lei n°.11.457, de 16/03/2007,
publicada no D.O.U. de 19/03/2007
Informa o Auditor fiscal em seu relatório que:
- a empresa não efetuou o recolhimento do total das contribuições previdenciárias
incidentes sobre os serviços prestados por cooperativas de trabalho, conforme previsto
no inciso IV, do artigo 22 da Lei no. 8.212 de 24/07/1991 ( acrescentado pela Lei n°
9.876 de 26/11/1999). As competências envolvidas estão discriminadas, no ANEXO I.
do relatório fiscal;
- o fato gerador das contribuições apuradas foi a efetiva prestação de serviços
remunerados à empresa por segurados contribuintes individuais, através de cooperativa
de trabalho, nos termos da alínea “h” do inciso “V” do artigo 12 da Lei no. 8.212/1991,
com as alterações introduzidas pela Lei n° 9.876/1999;
- a base de cálculo do crédito constituído consistiu no valor da mão de obra contida nas
notas fiscais de serviços prestados por cooperativas de trabalho médico, cujas
contribuições não foram contabilmente reconhecidas pelo sujeito passivo e, portanto,
não foram declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;
- o sujeito passivo, apesar de devidamente intimado, não apresentou os contratos e
faturas de serviços prestados por cooperativas de trabalho, motivo pelo qual a base de
cálculo foi fixada em sessenta por cento do valor bruto das notas fiscais emitidas por
cooperativas de trabalho médico, conforme previsto na alínea “b” do inciso I do artigo
219 da Instrução Normativa n° 971 de 13/11/2009, publicada no D.O.U. de 17/11/2009;
- sobre a base de cálculo apurada fez incidir a alíquota de 15% (quinze por cento), em
conformidade com o mencionado inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/1991;
- as bases de cálculo foram consolidadas por meio do Levantamento CT – Cooperativa
de Trabalho, de acordo com os valores escriturados na conta ASSISTÊNCIA MEDICA
E ODONTOLÓGICA, no período: 04/2010, 08/2010 a 10/2010, 01/2011 a 03/2011,
05/2011, 10/2011 a 12/2012;
- os recolhimentos efetuados, as deduções legais (salário família e salário maternidade)
e os valores da retenção destacados nas notas fiscais de prestação de serviços, já foram
utilizados pelo sujeito passivo na regularização das contribuições previdenciárias
declaradas na GFIP;
- o presente lançamento encontra-se fundamentado nos dispositivos legais citados no
Relatório Fiscal, bem como na legislação constante do Anexo “FLD – Fundamentos
Legais do Débito”, que integram o presente Auto de Infração.
Da Impugnação
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720094/2014-01

Devidamente intimado apresentou impugnação, conforme consta do relatório
extraído da decisão recorrida:
Da impugnação
Cientificada do lançamento por via postal, em 06/02/2014, conforme AR fl. 68, a
empresa apresentou em 05/03/2014, impugnação às fls. 86/108, acompanhada dos
documentos às fls. 109/120 alegando, em apertada síntese que:
DA IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- não ocorreu o fato gerador descrito na citada norma legal porque no presente caso os
cooperados médicos não lhe prestam serviço diretamente;
- os favorecidos com a contratação de cooperativa que atua na área da saúde (planos de
saúde) foram seus empregados e não a empresa diretamente como pessoa jurídica;
- a regra de incidência é que a contribuição incide sobre: "serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho";
- no presente caso nenhum serviço foi prestado pelos cooperados à Impugnante, mas
sim aos seus funcionários;
- por esse motivo deve ser cancelado o Auto de Infração, vez que não ocorreu a hipótese
descrita no inciso IV do art. 22 da Lei 8212/91, tendo em vista que não há que se falar
em "serviço prestado" pelo médico-cooperado à Impugnante que autorize a cobrança da
contribuição previdenciária em questão.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
INSTITUÍDA PELA LEI 9.876/99
- referida fonte de custeio da previdência social é absolutamente ilegal e
inconstitucional, porque a receita de uma terceira pessoa jurídica, como é o caso das
cooperativas não deve ser fonte de custeio permitida para incidência de contribuição
previdenciária criada por lei ordinária;
- não há regra constitucional que outorgue competência à União Federal para criar a
contribuição exigida, uma vez que a Constituição permite apenas a criação de
contribuições com base econômica taxativamente prevista no seu art. 195;
- as contribuições previdenciárias instituídas pela Lei 8.212/91 restringem-se às
hipóteses explicitadas na alínea "a" do inciso I do dispositivo constitucional acima
citado.
Em outras palavras, esses tributos somente podem incidir sobre o salário e demais
rendimentos de trabalho;
Cita o artigo 11 da Lei 8.212/91, o artigo 146 da CF/88, Artigo 110 do CTN e os artigos
457 e 458 para fundamentar sua peça defensiva no tocante à definição do alcance e
conceitos das expressões salário e remuneração para fortalecer sua tese de que as
contribuições previdenciárias jamais podem incidir sobre quantias repassadas a pessoas
jurídicas ou atinentes a fatos que não se enquadrem como trabalho propriamente dito,
como, por exemplo, mera prestação de serviços. No caso, o serviço prestado por
médicos autônomos cooperados aos funcionários da Impugnante.
Com suporte em lição de renomado jurista, discorre sobre o conceito de trabalho como
prestação personalíssima, serviço e o tipo societário Cooperativa para concluir que os
valores repassados às cooperativas não remuneram trabalho, mas tão-somente mera e
simples prestação de serviço (em sentido estrito), de modo que essa atividade não
compõe os fatos geradores da contribuição prevista na alínea "a" do inciso I do art. 195
da Constituição Federal, tampouco qualquer outro discriminado nesse artigo.
Traz também à sua peça defensória trecho do parecer exarado pela Procuradoria Geral
da República acerca da inconstitucionalidade da indigitada contribuição na ADIn 2.594,
o qual considera corroborar suas alegações.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720094/2014-01

Encerra esse item reafirmando com base no exposto acima que não há relação de
trabalho entre a Impugnante e a cooperativa, ou entre a Impugnante e o médico
cooperado que autorize a cobrança da contribuição previdenciária em questão, insiste
que a base de cálculo instituída pela Lei 9.876/99 não se coaduna com aquelas
estabelecidas no art. 195, incisos, I, II e III da CF/88, devendo, portanto ser reconhecida
a inconstitucionalidade da exação prevista no inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91, com
o consequente cancelamento do presente Auto de Infração.
DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
- está inconformado com a multa de ofício no percentual de 75% aplicada com base no
artigo 44 inciso I da lei 9.430/96, vez que ofende expressamente os princípios do não
confisco e da capacidade contributiva previstos respectivamente nos artigos 150 inciso
IV
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 125):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO DA
ÁREA DA SAÚDE.
A pessoa jurídica que contrata plano de saúde de cooperativa de trabalho, a seus
colaboradores, deve recolher a contribuição prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei no
8.212/1991, incidente sobre os serviços por meio dela prestados, contidos em nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços emitida em seu nome.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PARTE DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
ÁREA DA SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade. A constitucionalidade das leis é vinculada aos atos
da Administração Pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, a empresa apresentou recurso voluntário (fls. 143/147)
em que alegou em apertada síntese: o reconhecimento da declaração de inconstitucionalidade
material do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, que permitia a incidência da contribuição
previdenciária sobre os serviços prestados por cooperativas de trabalho expressa violação ao art.
195, I, a, da Constituição Federal.
O presente processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720094/2014-01

Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária lançada
sobre os valores pagos a cooperativa de trabalho
Para o deslinde do presente feito, apesar das diversas alegações, apresentadas em
seu recurso, de forma bem resumida, será analisada a questão da inconstitucionalidade da
contribuição previdenciária sobre valores pagos a cooperativa de trabalho.
Conforme consta dos autos, parte do presente lançamento decorreu, em última
análise, da falta de pagamento de contribuição previdenciária decorrente de prestação de serviços
de cooperativas de médicas. Esta questão já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal, nos autos do ao decidir sobre o RE n. 595.838, declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n.° 8.212/1991, o qual foi utilizado para
ensejar o lançamento.
Na sessão realizada no dia 23/4/2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Transcrevo a ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte " da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão feita ao art. 154,1, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
(grifei)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720094/2014-01

Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Por fim, o RE n° 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2° do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, assim
estabelece:
Art. 62 (...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543B e 543C da Lei n° 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, afastado o fundamento jurídico que sustenta a autuação, assiste razão à
recorrente, devendo ser declarada a improcedência do crédito tributário.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
excluir a incidência da contribuição previdenciária lançada sobre valores pagos por serviços
tomados de cooperativa de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 183
DF CARF MF
Original